Tribunal: TJDFT
Processo: 0743697-24.2024.8.07.0000
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2024-10-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador José Firmo Reis Soub Número do processo: 0743697-24.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: G. D. P. REPRESENTANTE LEGAL: JULIANE DUARTE DE AZEVEDO MORAES PUHLE AGRAVADO: SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAUDE, QUALICORP ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS S.A. D E C I S Ã O RELATÓRIO Cuida-se de agravo de instrumento interposto por J.D.A.M.P e G.D.P., contra a decisão proferida pelo Juízo da 14a Vara Cível de Brasília, que, nos autos da ação de obrigação de fazer cumulada com pedido de indenização por danos morais e materiais movida em face de Sul América Companhia de Seguro Saúde e Qualicorp Administradora de Benefícios S/A, indeferiu a tutela de urgência requerida que objetivava a manutenção do valor da mensalidade do plano de saúde ambos os beneficiários em R$.2.655,08 (dois mil, seiscentos e cinquenta e cinco reais e oito centavos), valor anterior aos ajustes operados em 2023 e 2024 ou, subsidiariamente, que fossem aplicados os reajustes regulamentados pela ANS. Informam os agravantes que seu plano de saúde, contratado com a Sul América, sofreu reajustes abusivos entre 2017 e 2024, sendo que os reajustes de 2024 elevaram a mensalidade para R$ 4.652,63 (quatro mil, seiscentos e cinquenta e dois reais e sessenta e três centavos), muito acima dos índices aplicados pela Agência Nacional de Saúde (ANS) para contratos individuais/familiares. Esclarecem, em síntese, que os reajustes aplicados ao plano de saúde não foram devidamente justificados pela operadora, que não apresentou prova atuarial ou estatística que demonstrasse a necessidade dos aumentos, baseando-se apenas na sinistralidade e Variação de Custos Médico-Hospitalares (VCMH), sem transparência com os beneficiários. Salientam que G.D.P., menor de idade e beneficiário do plano, é portador de paralisia cerebral associada à epilepsia sintomática, necessitando de cuidados médicos contínuos e diversos tratamentos especializados. O aumento excessivo da mensalidade compromete a capacidade financeira da família de manter o plano e, por conseguinte, os cuidados médicos essenciais para a criança. Argumentam que a ausência de informações claras sobre os parâmetros utilizados para os reajustes e a falta de transparência por parte da Sul América caracterizam abusividade nos aumentos, em violação aos princípios de boa-fé e transparência previstos no Código de Defesa do Consumidor. Destacam que há risco iminente de inadimplência, visto que a família enfrenta dificuldades para arcar com as mensalidades após os sucessivos aumentos, o que pode resultar na rescisão unilateral do plano de saúde e comprometer o tratamento do menor. Defendem, ainda, que o plano de saúde, por ser coletivo por adesão com características de plano individual, deve seguir os reajustes estabelecidos pela ANS para planos individuais/familiares, e não os aumentos impostos pela operadora com base em parâmetros não comprovados. Requerem, liminarmente, a concessão da tutela de urgência para afastar os reajustes anuais de 2024, aplicando-se os índices autorizados pela ANS, e, no mérito, pugnam pela confirmação da tutela e redução da mensalidade do plano de saúde. Sem preparo, eis que a parte agravante é beneficiária da gratuidade de justiça. É a síntese do que interessa. DECIDO. FUNDAMENTAÇÃO No agravo de instrumento, consoante dicção trazida pelo Código de Processo Civil, o Relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente a pretensão recursal, comunicando ao juízo a sua decisão (art. 1019, inc. I). Pretendem os agravantes, desde logo, a antecipação da tutela recursal com fundamento na demonstração da abusividade dos reajustes aplicados e no risco de inadimplência, decorrente da impossibilidade de continuar pagando as altas mensalidades, ocasionando grave prejuízo ao menor, beneficiário do plano, que necessita de constantes cuidados médicos. Eis o teor da decisão impugnada: Cuida-se de pedido de tutela antecipada de urgência incidental no qual a parte autora requer a manutenção do valor da mensalidade do plano de saúde de ambos aos beneficiários em R$ 2.655,08 (dois mil, seiscentos e cinquenta e cinco reais e oito centavos), valor anterior aos ajustes operados em 2023 e 2024 ou, subsidiariamente, que sejam aplicados os reajustes regulamentados pela ANS. Verifico que pretensão se amolda ao conceito de tutela de urgência, sendo uma das modalidades da tutela provisória prevista no artigo 294 e seguintes do Código de Processo Civil. Os requisitos da tutela de urgência estão previstos no artigo 300 do CPC: probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Embora a recomposição do preço das mensalidades de plano de saúde seja devida, é certo que devem ser razoáveis e devidamente justificados. No caso em apreço, é necessário aguardar o regular trâmite processual, inclusive com a conclusão da perícia realizada, para verificar se os ajustes realizados pelos réus observaram, ou não, os requisitos previstos pela ANS, de acordo com o tipo de contrato firmado - plano de saúde coletivo / empresarial ou individual. Ao analisar as alegações autorais, não é possível constatar, neste átimo processual, se os reajustes foram abusivos, razão pela qual não estão presentes os requisitos para antecipação da tutela. Ademais, a análise de probabilidade do direito se confunde com o mérito do processo. Neste sentido, confira-se: "PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA. PLANO DE SAÚDE COLETIVO POR ADESÃO. REAJUSTE FINANCEIRO. PROBABILIDADE DO DIREITO. NÃO COMPROVAÇÃO. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. DECISÃO MANTIDA. 1. Nos termos do art. 300 do CPC/15, "a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo". 2. Os índices disponibilizados pela ANS sobre a variação de custo referente à pessoa natural dizem respeito apenas aos reajustes em planos de saúde individuais ou familiares, não podendo ser aplicados aos planos coletivos. 3. A análise quanto à abusividade dos reajustes perpetrados pelos Réus/Agravados demanda a devida instrução processual, circunstância que impede o reconhecimento da probabilidade do direito. 4. Agravo de Instrumento conhecido e não provido. (Acórdão 1905936, 07167927920248070000, Relator(a): Robson Teixeira de Freitas, 8a Turma Cível, data de julgamento: 13/8/2024, publicado no PJe: 23/8/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.)" (Destaques acrescidos) Inexistem, assim, elementos probatórios suficientes, neste estágio processual, para demonstrar eventual abusividade no reajuste da mensalidade do plano de saúde. No caso em análise, o processo já se encontra em fase de instrução avançada, com perícia iniciada em 26/08/2024, conforme informado na petição de id. 207744122, sendo possível aguardá-la para o adequado esclarecimento dos fatos que envolvem a lide. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de concessão da tutela de urgência. Importa registrar, inicialmente, que esse não é o primeiro recurso interposto pelos agravantes, nos termos da certidão de ID 65106070. Ressalto, ainda, que no AGI 0748327-60.2023.8.07.0000, também distribuído a este Relator, a mesma tutela foi pleiteada, quando a ação ainda se encontrava incipiente. Na ocasião, entendeu este Relator pelo indeferimento destacando a necessidade de se aguardar a devida instrução probatória para apuração de eventual abusividade nos reajustes aplicados pelas agravadas, e a ausência de prova quanto à impossibilidade de arcar com o pagamento das prestações reajustadas. Nesse momento, em que pese as razões elencadas no recurso, não houve alteração substancial na situação, capaz de ensejar o deferimento da antecipação de tutela. Isso porque, consoante consignado na decisão impugnada, ainda não se tem elementos suficientes para concluir pela abusividade dos reajustes aplicados, sendo necessário aguardar a conclusão da perícia, frise-se, já iniciada no mês de agosto. Assim, se as supostas abusividades ainda demandam apuração, inviável a concessão da tutela recursal, desde logo. De certo que, considerando a avançada fase em que se encontra o feito na origem, a questão será brevemente definida. Ademais, a despeito do alegado risco de inadimplência, os agravantes, mais uma vez, descuraram-se de comprovar efetivamente a impossibilidade de arcar, por ora, com as prestações do plano de saúde, no valor atualmente cobrado. Repiso que, neste particular, as informações anteriormente repassadas pela agravante foram confusas e insuficientes para se concluir pela impossibilidade de pagamento do prêmio mensal. Ausentes, portanto, os requisitos indispensáveis para o deferimento do pleito liminar. DISPOSITIVO Com essas considerações, INDEFIRO a antecipação da tutela recursal pleiteada. Intime-se a parte agravada para, querendo, ofertar contrarrazões ao recurso, facultando-lhe, ainda, a juntada de documentos (art. 1.019, II, do CPC). Comunique-se ao juízo. Publique-se. Desembargador José Firmo Reis Soub Relator